Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-56.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007876-56.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLI MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 830.778.471-91 (APELANTE), JUBA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 03.550.647/0012-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal. Irresignação do réu. Furto simples. Continuidade delitiva. Art. 155, caput, por três vezes, c/c art. 71, ambos do código penal.
Pedido de absolvição com fundamento na insignificância penal e no furto famélico.
Inaplicabilidade.
Reiteração delitiva.
Ausência de prova inequívoca do estado de necessidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de um ano de detenção e dez dias-multa pela prática do crime de furto (art. 155, caput, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP).

2.

O apelante pleiteia absolvição com base no princípio da insignificância, alegando que os bens subtraídos possuem pequeno valor, e na tese de furto famélico, por suposta situação de necessidade para alimentar as filhas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante pode ser considerada penalmente atípica com base no princípio da insignificância, em razão do valor dos bens subtraídos e da capacidade econômica da vítima; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento do furto famélico, como causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, em virtude de situação de necessidade alimentar.

III. Razões de decidir

3.

A incidência do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

4.

A prática de três furtos em continuidade delitiva afasta o reconhecimento da insignificância penal, por evidenciar reiteração delitiva e comportamento reprovável.

5.

Não há prova inequívoca de estado de necessidade que justifique o furto famélico. A mera alegação de desemprego não basta para configurar a excludente de ilicitude ou culpabilidade, sendo necessária a demonstração da inevitabilidade da conduta e da inexistência de alternativas lícitas.

6.

O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime, com confissão do réu e vídeos de segurança, não se verificando causa para absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prática de furtos em continuidade delitiva, ainda que de bens de pequeno valor, afasta a aplicação do princípio da insignificância por evidenciar habitualidade criminosa. 2. A configuração do furto famélico exige prova inequívoca de estado de necessidade, o que não se verifica quando a alegação de desemprego não é corroborada por outros elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 71; CPP, art. 386, III e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.10.2004; STJ, AgRg no AREsp 2546867/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJMT, Apelação Criminal 1001370-11.2022.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
VANDERLI MODESTO DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
1007876-56.2021.8.11.0006

pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o
condenou pela prática do crime de furto
, tipificado no
art. 155,
caput
, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de um ano de detenção e dez dias-multa.

Em síntese, o apelante alega
a
atipicidade material dos fatos, com base no princípio da insignificância
, bem como a ocorrência de
furto famélico
, requerendo a absolvição com fundamento no
art. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal

(Id. 264511871).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 264511881).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 268581264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado, o apelante foi condenado à pena de
um ano de detenção e dez dias-multa
, pelo delito
de furto
, tipificado no artigo 155,
caput
, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
.

Irresignado, o apelante alega
a
atipicidade material da conduta
com fundamento no
princípio da insignificância
, bem como a ocorrência de
furto famélico
, buscando a
absolvição com base nos incisos III e VI do artigo 386 do Código de Processo Penal
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de julho de 2021, por volta das 18h00min, no dia 04 de agosto de 2021, por volta da 11h35min e no dia 05 de agosto de 2021, por volta das 16h15min, no estabelecimento comercial Atacado Pantanal, localizado na Avenida São Luiz, Bairro Jardim Cidade Nova, neste Município de Cáceres/MT, VANDERLI MODESTO DE OLIVEIRA, vulgo “VANDO”, com consciência e vontade, subtraiu, em continuidade delitiva, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em
04 (quatro) peças de filé-mignon, 01 (uma) peça de contrafilé, 01 (uma) lata de molho barbecue e 01 (uma) garrafa térmica, além de outros produtos não especificados
, pertencentes à empresa Atacado Pantanal.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data de 30 de julho de 2021, o denunciado rumou até o estabelecimento comercial vítima com uma bolsa de cor preta e subtraiu duas peças de filé-mignon e uma lata de molho barbecue e escondeu os produtos no interior da bolsa, evadindo-se do local em seguida em uma motocicleta Honda de cor vermelha.

Exsurge que no dia 04 de agosto de 2021, o denunciado rumou até o estabelecimento comercial vítima em posse de uma bolsa de cor preta e subtraiu diversas mercadorias, dentre elas uma garrafa térmica, escondeu os produtos no interior da bolsa e evadiu-se do local em sua moto.

Desponta que os funcionários da empresa vítima notaram que mercadorias haviam sido furtadas e conferiram as câmeras de segurança do local, oportunidade em que visualizaram a ação delitiva do denunciado.

Infere-se que no dia 05 de agosto o denunciado retornou ao estabelecimento Atacado Pantanal, em posse de uma bolsa de cor preta, tendo sido reconhecido pelos seguranças do local como o autor dos furtos anteriores, motivo pelo qual foi monitorado pelos funcionários do supermercado.

Ressai que no momento em que o denunciado saía do estabelecimento comercial em posse de duas peças de filé-mignon e uma peça de contrafilé escondidas no interior de sua bolsa, VANDERLI percebeu que havia um segurança ao lado de sua motocicleta, motivo pelo qual jogou a bolsa no chão e tentou empreender fuga, mas foi detido pelos funcionários do supermercado.”
(Id. 264511791).

A
materialidade
encontra-se amplamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 264511296)
,
Boletim de Ocorrência (Id. 264511297)
,
Auto de Avaliação Indireta (Id. 264511753)
e demais documentos acostados.

A
autoria
, por sua vez, é incontestável, já que o próprio réu confessou a prática delitiva tanto na abordagem quanto no interrogatório, ao afirmar que os furtos foram praticados por necessidade, com a finalidade de alimentar suas filhas, uma vez que se encontrava desempregado.

A
tese de insignificância
suscitada pela defesa foi construída com base na irrisoriedade do valor dos bens subtraídos, descritos no Auto de Avaliação Indireta de Id. 264511753, cujo montante, segundo a defesa, ultrapassa pouco o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em reforço, aduz-se que a vítima é uma grande rede de supermercados, cuja capacidade econômica mitiga o impacto da subtração.

Não obstante, há de se destacar que a Promotoria de Justiça, em contrarrazões, aduziu em rebate que:

“
Cumpre destacar que na aplicação do referido postulado não se deve observar somente o valor do bem subtraído, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, segundo Ministro Celso de Mello, seguindo a já consolidada jurisprudência da Corte Maior, a incidência do princípio da insignificância ‘tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
a inexpressividade da lesão jurídica provocada’
. (STF – HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo: Segunda Turma, Julgamento: 19-10-04).

Assim, em que pese o poderio econômico da vítima, impossível é a aplicação da bagatela imprópria quando o valor da res furtiva ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2021), sendo que as 04 (quatro) peças de Filé Mignon avaliadas, à época, em aproximadamente 300,00 (trezentos reais), bem como a peça de 700g de Contra Filé em R$ 27,29 (vinte e sete reais e vinte e nove centavos), juntamente da garrafa térmica de R$ 40,00 (quarenta reais) e outros mantimentos subtraídos que somados são equivalentes a mais de 33% (trinta e três porcento) do salário mínimo, somado a isso, a conduta do apelante de reveste de alto grau de reprovabilidade, eis que praticou três furtos de forma contínua”
(Id.
264511881 - Pág. 4).

Acerca da incidência do princípio da insignificância ou a caracterização de um estado de necessidade, a análise do caso exige mais do que a simples comparação entre o valor da
res furtiva
e o salário mínimo, ou o relato subjetivo do agente.

Isso porque, embora seja juridicamente admissível, a aplicação de tais excludentes requer prova inequívoca do
estado de necessidade, o que não se verifica nos autos
, pois a argumentação do apelante não foi corroborada por outros meios probatórios, como laudo de avaliação socioeconômico, nem houve demonstração concreta de ausência de alternativas ao crime. A condição de desempregado, por si só, não é suficiente para justificar a prática de crime.

Como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos cumulativos
: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Além disso, a jurisprudência tem sido reticente na aceitação da insignificância em casos de reiteração delitiva, como ocorre no presente feito, em que a denúncia refere-se à prática de
três furtos em continuidade delitiva
, circunstancia que impede o reconhecimento da bagatela por denotar habitualidade criminosa.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO . INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DELITOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [ ...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel . Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que a agravante é reincidente e praticou os fatos ora apurados em continuidade delitiva, tendo furtado 3 farmácias no intervalo de uma semana, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2546867 TO 2024/0013399-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL . FURTO QUALIFICADO E DANO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2 . ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DOFURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS . 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela . 2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido por necessidade. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10013701120228110077, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/09/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, ausente prova inequívoca da inevitabilidade da ação e da inexistência de alternativas,
não é possível acolher a tese de furto famélico como causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade
. A argumentação defensiva, embora sensível, encontra-se desprovida de respaldo probatório necessário à sua configuração jurídica, não se revelando suficiente para afastar o juízo condenatório.

Ademais, no que se refere ao
pleito de prequestionamento
, é pacífico o entendimento de que
não se exige a menção expressa aos dispositivos legais
, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu nestes autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025